Tribunal: TJES
Processo: 5001227-39.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001227-39.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001227-39.2018.8.08.0024

APTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

eis que irresignado com os termos da r. sentença
(ID 1265426)
,
que
acolheu a objeção de executividade oposta por

PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,

para julgar extinta a execução fiscal, na forma do art.485, inciso IV c/c art.783, ambos do Código de Processo Civil,
condena
ndo ainda
a apelante
ao pagamento
de custas processuais e
honorários advocatícios,
este em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Nas suas razões (ID 1265430) fls.90/95), em síntese, sustenta a inadequação da exceção de pré-executividade para discutir a matéria relativa à existência de conexão entre a Execução Fiscal em referência e Ação Anulatória de n.º 0035197-23.2015.8.08.0024.

Aduz ainda a inaplicabilidade do art.151 do CTN, porquanto crédito perquirido na execução fiscal, isto é, multa aplicada pelo Procon em razão do Poder de Polícia, não ostenta natureza tributária, sendo dever do do Município ajuizar a demanda em razão da possibilidade de prescrição.

Por fim, sustenta pela impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de custas processuais, em razão da vedação prevista no art.39 da Lei 6.83/1980.

Requer, por conseguinte, a reforma integral da r. sentença, para que seja suspensão da Execução Fiscal até o trânsito em julgado da Ação Anulatória de n.º 0035197-23.2015.8.08.0024.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 1265435, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
3
1
de agosto de 2021
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001227-39.2018.8.08.0024

APTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

eis que irresignado com os termos da r. sentença
(ID 1265426)
,
que
acolheu a objeção de executividade oposta por

PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,

para julgar extinta a execução fiscal, na forma do art.485, inciso IV c/c art.783, ambos do Código de Processo Civil,
condena
ndo ainda
a apelante
ao pagamento
de custas processuais e
honorários advocatícios,
este em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Na origem a apelante ajuizou a execução fiscal em face do apelado
lastreada na CDA nº. 4281/2016, lavrada em razão de multa proferida nos autos da reclamação administrativa nº 912/2012, ajuizada por Diogo Gottardi Ferreira perante o Procon Municipal de Vitória/ES.

Regulamente citada a executa opôs objeção de pré-executividade, requerendo a extinção da fiscal, ao fundamento que nos autos da ação anulatória nº 0035197-23.2015.8.08.0024, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da multa administrativa advinda do processo administrativo nº 912/2012, condicionada à comprovação nos autos do depósito integral da multa administrativa, no valor histórico de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), o que ocorreu em 01/08/2016.

Na sentença a togada primeva acolheu a objeção veiculada pela apelada, ao fundamento que a tutela provisória na ação anulatória foi deferida antes do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual extinguiu o processo na forma do art.485, inciso IV c/c art.783, ambos do CPC/2015.

Estabelecidos os contornos da lide, passo a análise do apelo do Município
(ID 1265430).

De início,
s
ustenta
a
inadequação d
a exceção de pré-executividade para
discutir a matéria relativa à existência de conexão entre a Execução Fiscal em referência e Ação Anulatória de n.º 0035197-23.2015.8.08.0024.

Contudo, sem razão.

Segundo entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, sob a sistemática do recurso repetitivo, é cabível a exceção de pré-executividade nas situações em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

Confira-se, a propósito, o disposto na Súmula 393/STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Outrossim, em recente julgado, entendeu o Tribunal da Cidadania que
a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.
5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021)

No caso dos autos,
entendo que estão presentes os dois requisitos. A prova pré-constituída caracteriza-se pela própria decisão concessiva da tutela de urgência proferida na Ação Anulatória de n.º 0035197-23.2015.8.08.0024, que suspendeu
a exigibilidade da multa administrativa advinda do processo administrativo nº 912/2012,
da qual foi emitida a CDA exequenda.
Ademais, a matéria ainda é
cognoscível de ofício, porquanto o deferimento da cautela nas vias ordinárias
atua também como tutela inibitória
à
procedibilidade da execução fiscal.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recurso Repetitivos, firmou a tese que “
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.”

(Tema 271).

E ainda os recentes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS A SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...].
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por alguns dos motivos elencados nos incisos do art. 151 do CTN, conduz a inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal, quando posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito. 3. A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo; ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução.
[...].(AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA ENQUANTO VIGENTE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...].II
? É firme o posicionamento deste Superior Tribunal segundo o qual se impõe a extinção da execução fiscal ajuizada enquanto vigente causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
[...].(AgInt no REsp 1922512/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Em evolução, a
duz ainda a
apelante pela
inaplicabilidade do art.151 do CTN
à demanda
, porquanto

crédito perquirido na execução fiscal, isto é, multa aplicada pelo Procon em razão do Poder de Polícia, não ostenta natureza tributária.

Mais uma vez sem razão.

Isso porque,
ainda que a execução fiscal perquira crédito não tributário, num diálogo necessário de fontes, assim como em interpretação lógico sistemática
,
nada mais óbvio que uma
tutela, ainda que provisória, suspendendo a
nulidade do Procedimento Administrativo

também possa estancar o curso da execução fiscal de CDA dele decorrente.

Isso porque o art.151, inc
iso
V. do Código Tributário Nacional autoriza por meio de tutelas de urgência, caracterizadas pela sumariedade e precariedade, a suspensão do crédito tributário
(
marcado pelo
jus imperii
)
, por óbvio que uma
tutela provisória
d
eve estancar
ou inibir
a execução fiscal de um crédito não tributário, no caso multa aplicada pelo Procon.

A
aplicação do art.111, I do CTN ao caso criaria uma antinomia normativa e um paradoxo no sistema processual, pois admitir-se-ia por ato judicial precário a suspensão da exigibilidade de crédito

tributário,
marcado pela estrita legalidade
e, por outro lado, o vedaria para
cautelas
que obstaria
m
a constituição de crédito não tributário,
caracterizado, em regra, pela atividade administrativa
.

A
propósito, já se manifestou este
o Superior
Tribunal
de Justiça e este Sodalício
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos termos do art. 151, IV, do CTN, a liminar concedida em Mandado de Segurança suspende a exigibilidade do crédito tributário.
[...].(REsp 1655589/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
[...].
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tri
butário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
[...].
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
[...].(REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON NATUREZA ADMINISTRATIVA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE REGRAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MULTA ELEVADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DESNCESSIDADE DO OFERECIMENTO DE CAUÇAO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA - RECURSO PROVIDO.
1. - Segundo a jurisprudência do C. STJ não obstante a multa administrativa em discussão não tenha natureza jurídica tributária, ante a ausência de norma legal para esse tipo de crédito, por analogia, aplica-se o art. 151 do Código Tributário Nacional, uma vez que tanto o crédito tributário como o crédito não tributário são executados sob o regramento da Lei de Execução Fiscal. 2. - Embora a multa aplicada pelo Procon não tenha natureza tributária, a sua cobrança é regulada pela Lei nº 6.830/1980 porque tanto o crédito tributário como o crédito não tributário é executado sob o regramento da Lei de Execução Fiscal.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009673, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

E ainda:

DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
.
CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DEPÓSITO
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
(...) 2.
A suspensão da exigibilidade do crédito em face de depósito em ação mandamental em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal conduz à extinção da ação executiva, sem resolução de mérito
. [...].(TRF4, AC 5073697-05.2019.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 25/03/2021)

Dessa forma, nos casos em que
deferida a tutela provisória em ação anulatória de
dívida não tributária, a exigibilidade do crédito permanece suspensa, sendo vedado o ajuizamento de execução fiscal para a sua cobrança. Uma vez ajuizado o feito executivo nestas condições, impõe-se a sua extinção, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Por fim, sustenta
a apelante
pela impossibilidade de
ser condenada
ao pagamento de custas processuais, em razão da vedação prevista no art.39 da Lei 6.83/1980.

A despeito dos fundamentos do apelo, entendo
que
o Município
não
mais
goza de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13,
bem como
L
ei federal – Lei 6.830/80 – não pode isent
á-lo
de pagamento de taxa estadual (custas processuais)
.

No artigo 19 do mencionado texto legal temos a expressa autorização de dispensa de pagamento antecipado, senão vejamos:

Art. 19. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

Por sua vez, no artigo 20, o legislador aponta taxativamente os beneficiários da isenção do pagamento das custas, dentre os quais não está presente a Fazenda Municipal, veja-se:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

§ 2º A isenção dos atos atinentes aos processos que tramitem na Vara da Infância e Juventude se restringe ao interesse da criança e do adolescente, cumprindo o pagamento àquele que deu causa à ação.

§ 3º A dispensa a que se referem os incisos VIII e XI, estende-se, inclusive, às despesas postais.

§ 4º Na ação civil pública e na ação popular, o requerente só responde pelas custas se houver má-fé, cumprindo à parte contrária o pagamento das custas.

Não havendo previsão na Lei do Estado-membro a

Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade,
renunciar a receitas provenientes de
tributos estaduais e municipais.
Trata-se da proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF
1
de um ente federativo conceder isenção a tributos de outras entidades políticas, conhecida vedação à isenção heterônoma.

Ora, a
competência tributária é posta de forma positiva, estabelecendo o limite ou a medida do poder de tributar que pode ser exercido por cada um dos entes federados.

Além disso, há delimitação negativa, clara e expressa, da competência da União em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no art.
151, III, da Constituição Federal,
de modo que está vedado à União impor renúncia de receitas aos demais entes que compõem a federação.

Ora, s
omente o próprio ente tributante é que pode conceder exoneração tributária, pois quem é competente para tributar é
também
para exonerar, princípio que decorre da discriminação constitucional de competências tributárias.

N
ão se olvide, ademais, que a is
enção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal,
nos exatos termos do art. 111, II
e 176, ambos
do CTN
2
.

De certo que este Tribunal de Justiça já encampou igual entendimento ao asseverar que “
a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna”.
(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01⁄11⁄2016, Publicação no Diário: 09⁄11⁄2016).

Mutatis mutandi
, há precedente no Superior Tribunal de Justiça sobre a expressa vedação constitucional a isenção heterêonomas
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MASSA FALIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ. LEI 11636/2007. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ.
1. Entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República. Precedentes.
[...].
(AgInt no AREsp 989.336/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

Destarte, considerando-se que as custas judiciais consubstanciam tributo, devem ser aplicadas as normas previstas no Código Tributário Nacional, como a interpretação literal das regras de isenção tributária, nos termos do artigo 111 do CTN,
impondo-se, por conseguinte, a condenação do Município ao seu pagamento.

P
or todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, § 11 do CPC, majoro
de 10% (dez por cento) para 12
% (
doze
por cento) os honorários arbitrados na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 151. É vedado à União:
(...). I
II - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

2
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...].
II - outorga de isenção;

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001227-39.2018.8.08.0024

APTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA
ANTERIOR
DEFERINDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MULTA PROCON. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. APLICABILIDADE DO CTN. CUSTAS. VEDAÇÃO À ISENÇÃO HETERÔNOMAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Admite-se a objeção de
executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes do STJ.

II. Hipótese dos autos em que a
prova pré-constituída caracteriza-se pela própria decisão concessiva da tutela de urgência proferida na Ação Anulatória de n.º 0035197-23.2015.8.08.0024, que suspendeu
a exigibilidade da multa administrativa advinda do processo administrativo nº 912/2012,
da qual foi emitida a CDA exequenda.
Ademais, a matéria ainda é
cognoscível de ofício, porquanto o deferimento da cautela nas vias ordinárias
atua também como tutela inibitória
à
procedibilidade da execução fiscal.

III. Deve ser extinta a execução fiscal ajuizada após a suspensão da exigibilidade do crédito, em razão de tutela provisória deferida nos autos de ação anulatória. Precedentes do STJ.

IV.
A concessão de tutela provisória em sede de ação anulatória de multa aplicada pelo Procon é causa de suspensão da exigibilidade, em aplicação analógica do art.151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ e do TJES.

V.
A isenção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal, nos exatos termos do art. 111, II e 176, ambos do CTN.

Não inserido o ente municipal no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, não pode a Lei Federal nº 6.830/80, fazê-lo por pagamento de taxa estadual (custas processuais), pois a Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade, renunciar a receitas provenientes de tributos estaduais e municipais, por previsão contida no artigo 151, III, da CF.

V
I
.

Recurso conhecido e
desprovido. Honorários majorados em 2%, na forma do art.85, §11 do CPC/2015
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.